Tribunal: TCU
Processo: 040.297/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 654/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. (peça 36) contra o Acórdão 87/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, que considerou improcedente representação manejada pela ora recorrente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 39/2023, sob a responsabilidade do Banco da Amazônia S.A., cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados, em regime de empreitada sob demanda, de subscrições de softwares com suporte técnico; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 37-39), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 44), mediante os quais se defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente a legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU); Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.297/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Lenovo Tecnologia (Brasil) Ltda. (07.275.920/0001-61). 1.2. Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gustavo Alexandre Magalhães, representando Lenovo Tecnologia (brasil) Limitada. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.